Tribunal: TJMT
Processo: 1014900-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014900-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), LUCILEY DA GUIA E SILVA - CPF: 843.533.411-20 (AGRAVANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA CITAÇÃO – PURGA DA MORA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovado o pagamento da parcela que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão antes mesmo da distribuição da demanda, e das demais parcelas em atraso antes da citação da parte requerida, resta caracterizada a purga da mora e a consequente perda superveniente do objeto da ação.

2. A manutenção da apreensão do veículo após a comprovação da quitação integral das parcelas que fundamentaram a ação configura medida desproporcional e contrária à função social do contrato.

3. Recurso provido para determinar a imediata restituição do veículo à posse da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luciley da Guia e Silva
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1008890-28.2025.8.11.0041) movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69, deferiu liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese: (i) que a mora foi purgada antes do ajuizamento da ação, pois o pagamento da parcela n.o 13, vencida em 22/12/2024, deu-se em 24/02/2025, sendo que a demanda foi protocolada em 26/02/2025; (ii) que as parcelas subsequentes (n.o 14 e 15) também foram integralmente quitadas em 20/03/2025, antes da citação e da efetiva apreensão do bem, realizada após 11/04/2025; (iii) que houve perda superveniente do objeto da ação, por inexistência de mora válida, sendo, portanto, incabível a manutenção da medida liminar; (iv) que a instituição financeira omitiu ao juízo a ocorrência do pagamento, contrariando os princípios da boa-fé processual e da lealdade; (v) que deve ser determinada a restituição do veículo apreendido, e, em caso de impossibilidade de devolução, a instituição financeira deve ser condenada a indenizar o valor de mercado do bem, além de responder por perdas, danos e honorários advocatícios.

Requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a imediata restituição do veículo à sua posse.

A liminar foi deferida. (id. 285864393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciley da Guia e Silva, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1008890-28.2025.8.11.0041) movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69, deferiu liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da subsistência ou não da mora que fundamentou a concessão da liminar de busca e apreensão, tendo em vista o pagamento das parcelas em atraso antes da citação da parte requerida.

Conforme se depreende dos autos, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 26/02/2025, tendo como fundamento o inadimplemento das parcelas no 13, 14 e 15 do contrato de financiamento no 20038775555, referente ao veículo Renault Kwid Zen 1.0 Flex 12V, ano 2019, placa ELE2A54, chassi 93YRBB003KJ895011.

Ocorre que, conforme comprovado pela agravante, a parcela no 13, vencida em 22/12/2024, foi quitada em 24/02/2025, ou seja, dois dias antes do ajuizamento da ação. Ademais, as parcelas no 14 e 15 foram integralmente quitadas em 20/03/2025, antes da citação da requerida e da efetiva apreensão do bem, que ocorreu após 11/04/2025.

Nesse contexto, verifica-se que, no momento do ajuizamento da ação, a mora referente à parcela no 13 já havia sido purgada, descaracterizando um dos pilares da pretensão autoral. Além disso, antes mesmo da citação da requerida ou da expedição/cumprimento do mandado de busca e apreensão, a agravante efetuou a quitação integral das demais parcelas em atraso (no 14 e 15).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o pagamento do débito que ensejou a ação de busca e apreensão antes da efetivação da medida leva à perda do objeto da ação. Nesse sentido:

"Ex positis, julgo extinto o processo com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda de objeto da ação. Revogo a liminar deferida. Determino que o banco restitua o veículo a parte ré. Registro que na hipótese de ser impossível a restituição em razão de eventual alienação antecipada, deverá o requerente pagar o valor de mercado do bem no prazo de 05 (cinco) dias. Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do requerido em 20% sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias." (TJMT - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1001567-57.2023.8.11.0003)

Ademais, a manutenção da busca e apreensão após a purgação da mora específica que a ensejou afigura-se como medida desproporcional e contrária à finalidade social do contrato, que é a de viabilizar a aquisição do bem pela requerida mediante o pagamento do financiamento.

Ressalte-se, ainda, que a instituição financeira tinha o dever de informar ao juízo sobre os pagamentos efetuados pela agravante, em observância aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos no art. 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para: 1) Reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão concedida; 2) Determinar a imediata restituição do veículo à posse da agravante, livre de quaisquer ônus decorrentes da apreensão; 3) Determinar que, na hipótese de impossibilidade de restituição do bem em razão de eventual alienação antecipada, a agravada deverá indenizar a agravante pelo valor de mercado do veículo, a ser apurado em liquidação de sentença, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025